Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015384-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH KLEM RAMOS - CPF: 788.572.871-49 (EMBARGADO), BENEDITO BATISTA RAMOS - CPF: 045.042.249-68 (EMBARGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), NEIVA KLEN RAMOS - CPF: 363.121.421-91 (EMBARGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (EMBARGANTE), RUTH KLEM RAMOS - CPF: 788.572.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO BATISTA RAMOS - CPF: 045.042.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RUTH KLEM RAMOS (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO BATISTA RAMOS (EMBARGADO), NEIVA KLEN RAMOS - CPF: 363.121.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO – PEDIDO DE RETENÇÃO –
QUESTÃO
RESOLVIDA EM OUTRA LIDE –
DECISIUM
PROFERIDO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – DECISÃO CASSADA

-

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de instrumento para
cassar a liminar concedida em primeira instância e determinar a entrega do imóvel situada
n
a
Rua Fortaleza, Nº. 292, Bairro Jardim Alvorada em Cuiabá/MT para os
embargados
.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto
a decisão exarada pelo juízo do inventário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
n
a Ação de Inventário n. 1046105-14.2020.8.11.0041 houve decisão afastando o direito a retenção do bem pela
embargante
por se tratar de edificações e melhorias realizadas em imóvel do espólio, e, por isso, a ele se incorpora (ID.

152138679).

Contudo, a
embargante

não interpôs Recurso contra a decisão. Dessa maneira, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito.

O artigo 507 do CPC determina que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Posto isso, caso houvesse interesse em modificar o entendimento firmado no juízo da Ação de Inventário, a agravada tinha de recorrer na primeira oportunidade. E o pedido de retenção na presente demanda

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg

no AREsp: 208414 SP 2012/0154415-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2017).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de
forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024